Tribunal: TJMT
Processo: 0008810-79.2014.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008810-79.2014.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GEOVANE ALVES FERRARI - CPF: 905.278.361-68 (AGRAVANTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), ANTONIO DARCI FERRARI - CPF: 109.286.691-49 (AGRAVANTE), DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI - CPF: 522.124.591-49 (AGRAVANTE), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (AGRAVADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), MURILO HEITOR REZENDE PEREIRA - CPF: 015.199.362-90 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DE MATOS LIMA - CPF: 419.286.188-71 (ADVOGADO), VICTORIA EUGENIA XAVIER REBELO DE QUEIROZ BARROS - CPF: 358.103.638-06 (ADVOGADO), ANTONIO DARCI FERRARI - CPF: 109.286.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI - CPF: 522.124.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FLAVIA DE MATOS LIMA - CPF: 419.286.188-71 (ADVOGADO), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (AGRAVANTE), VICTORIA EUGENIA XAVIER REBELO DE QUEIROZ BARROS - CPF: 358.103.638-06 (ADVOGADO), GEOVANE ALVES FERRARI - CPF: 905.278.361-68 (AGRAVADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS NÃO PAGAS, INÉRCIA DOS AUTORES – MULTA - ART. 1.026, § 2º, CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – AFASTAMENTO DA MULTA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não realizado o pagamento/parcelamento das custas judiciais, mesmo após sua intimação, operou-se a preclusão, não cabendo reabrir a discussão em sede de recurso de apelação.

Uma vez não verificado o caráter protelatório dos embargos de declaração, deve ser afastada a multa aplicada com base no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
GEOVANE ALVES FERRARI
, em face da decisão de ID 126816166, proferida nos autos do Embargos de Declaração nº 0008810-79.2014.8.11.0037, que acolheu os Embargos de Declaração de ID 117152467, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reformar a decisão então embargada e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação nº 0008810-79.2014.8.11.0037, em razão da preclusão acerca do recolhimento das custas processuais em tempo hábil, devendo a ação ser extinta sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC, conforme proferida pela Magistrada
a quo
.

Em suas razões, a agravante requer o restabelecimento da decisão que havia dado provimento ao recurso de apelação e autorizado o parcelamento das custas, assim como requerendo o afastamento da multa aplicada na sentença apelada.

Para tanto, sustenta que o parcelamento das custas não está precluso, sendo que apenas a possibilidade de pagamento ao final foi analisada pelo juízo de primeiro e se encontra abarcada pela preclusão.

Além disso, afirma que a decisão recorrida é omissa, haja vista que não tratou da multa aplicada em sede de Embargos de Declaração na origem.

Contrarrazões ofertadas no ID. 131791154 refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de ID 126816166, que acolheu os Embargos de Declaração de ID 117152467, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reformar a decisão então embargada e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação nº 0008810-79.2014.8.11.0037, em razão da preclusão acerca do recolhimento das custas processuais em tempo hábil, devendo a ação ser extinta sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC, conforme proferida pela Magistrada
a quo
.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que formulou o pedido de parcelamento de custas quando da oposição dos embargos de declaração contra a sentença proferida no primeiro grau, o que não fora atendido pelo magistrado
a quo
.

Aduz que a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito deveria no mínimo possibilitar o parcelamento do valor das custas, adequando-se dessa forma ao disposto no artigo 98, § 6º, do CPC/15.

Além disso, apontou que deve ser afastada a multa aplicada em sede de embargos de declaração pelo juízo
a quo.

Pois bem.

Como bem apontado na decisão que atribuiu efeitos infringentes aos embargos de declaração de ID 117152467, a parte agravante fora intimada para realizar o pagamento das custas, porém permaneceu inerte ao comando judicial (Id. 92576984 - Pág. 1), conforme se observa da certidão de Id. 92576985 - Pág. 1.

Ademais, como bem exposto na sentença, calha ponderar que a parte agravante/autora sequer formulou o pedido de parcelamento das custas.

Desse modo, não tendo a parte autora/embargante requerido e realizado o pagamento parcelado das custas, mesmo após sua intimação, não pode alegar falta de oportunidade ou até mesmo em sede de apelação, reabrir a discussão dessa causa, pois restou acobertada pela preclusão.

Para a hipótese, incide a regra estabelecida pelo art. 507 do CPC, no sentido de ser “
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
, bem como a regra do art. 505 da mesma lei processual que assevera que
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
.

Assim, a sentença está de acordo com o artigo 290 do CPC, que impõe ao magistrado determinar o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas em 15 (quinze) dias, razão pela qual deve ser mantida a decisão que atribuiu efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para negar provimento ao apelo.

Noutro giro, o Juízo a
quo
, no Id. nº.92576506, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo recorrente entendeu serem os mesmos inapropriados e protelatórios e aplicou a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

No entanto,
in casu
, não se evidenciou a intenção protelatória, eis que é admitida a oposição de embargos de declaração pela parte que entendeu haver omissão no acórdão, ainda que o recurso não venha a ser acolhido, como no caso dos autos, devendo ser reformada a sentença nesse aspecto, apenas para afastar a multa aplicada em sede de embargos.

Dispositivo.

Considerando o exposto e em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a multa aplicada em sede de embargos de declaração na origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022